Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-71.2021.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005274-71.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), A. J. S. S. - CPF: 110.225.211-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – POSTRIOR INFORMAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO SE MOSTRAVA NECESSÁRIO –SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A informação de que o procedimento cirúrgico pleiteado não se mostrava necessário, após a sentença de procedência, aponta para a perda superveniente do interesse de agir, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

2. Recurso interposto pelo Município de Pontes e Lacerda provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, como substituto processual de
Ana Josy Santos Surubi
, com 09 (nove) meses de idade à época da propositura da ação, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, determinando que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o procedimento cirúrgico de cateterismo, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a infante, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pela fazenda pública, assim como meios necessários de deslocamento e estadia da criança e de um acompanhante, sob pena de verbas públicas.

Inconformada, o Município suscita, preliminarmente, que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, §4º. No mérito, a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando o desequilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde, a inexistência da caracterização de urgência, bem como requer que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado De Mato Grosso (Tema 793 do STF) (id. 113746497).

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao id. 113746499, requerendo o total desprovimento do recurso, para se manter a sentença guerreada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 123720487).

Ao id. 131004672, o Estado juntou aos autos informação que dá conta de que:

Conforme PARECER N. 0291/2022/CARUELH/ATCRUE, emitido pela Coordenadoria de Articulação à Regulação de Urgência e Emergência de Leitos Hospitalares, a paciente não necessitava de cateterismo. Foi transferida para o Hospital Femina, realizou cirurgia de correção de persistência do canal arterial em 23 de fevereiro de 2022 e obteve alta hospitalar em 26 de fevereiro de 2022.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, como substituto processual de
Ana Josy Santos Surubi
, com 09 (nove) meses de idade à época da propositura da ação, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, determinando que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o procedimento cirúrgico de cateterismo, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a infante, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pela fazenda pública, assim como meios necessários de deslocamento e estadia da criança e de um acompanhante, sob pena de verbas públicas.

Em sentença, decidiu-se nos seguintes termos:

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para, determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA custeiem o procedimento cirúrgico de cateterismo, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a infante, devidamente qualificada nos autos, além de todo procedimento ou tratamento necessário à preservação da saúde, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pela fazenda pública, assim como que forneçam meios necessários de deslocamento e estadia da criança e de um acompanhante quando da realização do citado procedimento ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do CPC). ISENTO os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001, assim como aos honorários advocatícios, conforme teor da Súmula nº 421 do c. STJ.

Em síntese, a controvérsia reside na existência de obrigação ou não do Município em fornecer o mencionado procedimento cirúrgico (cateterismo), sendo que o Estado não opôs recurso à sentença.

Conforme mencionado no relatório, contudo, ao id. 131004672, o Estado prestou a seguinte informação:

Conforme PARECER N. 0291/2022/CARUELH/ATCRUE, emitido pela Coordenadoria de Articulação à Regulação de Urgência e Emergência de Leitos Hospitalares, a paciente não necessitava de cateterismo. Foi transferida para o Hospital Femina, realizou cirurgia de correção de persistência do canal arterial em 23 de fevereiro de 2022 e obteve alta hospitalar em 26 de fevereiro de 2022.

Assim, verifica-se que o Recurso manejado pelo ente público municipal merece provimento. Explico.

Nada obstante a pertinência da ação no momento de sua propositura, é fato que quando do cumprimento da ordem liminar a medida pleiteada se mostrou desnecessária.

Na hipótese em pauta, é nítido que a lide restringia-se, desde a origem, ao direito ao mencionado procedimento (cateterismo) para a criança representada pelo
Parquet.
Ocorre que posteriormente tal procedimento não se mostrou necessário.

Deve, portanto, ser observado o disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, conforme o qual:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

E, de igual forma:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

In casu
, o fato do procedimento médico pleiteado ter se mostrado desnecessário no curso da ação, esvaziou por completo o seu objeto, acarretando a perda superveniente do interesse processual.

Portanto, tenho que a sentença mereça reforma, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto aos honorários, em que pese a sucumbência não é caso de fixação ante à isenção das partes envolvidas no litígio, conforme inclusive pontuado em sentença.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto para
reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, em vista da ausência superveniente de interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022